Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740684-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que indeferiu o requerimento de realização de consultas em sistemas à disposição do juízo. O agravante sustenta que as diversas tentativas de localização de bens penhoráveis foram infrutíferas. Argumenta que a decisão agravada contraria o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como o poder geral de efetivação da execução previsto no art. 139, inc. IV, do mesmo diploma legal. Defende que os sistemas requeridos são instrumentos legítimos e proporcionais para a localização de bens do devedor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a realização das pesquisas nos sistemas indicados seja deferida. Preparo regular (id 76527358). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu conhecimento e provimento (id 76596235 e 77051636). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravante não impugna especificamente os argumentos utilizados na decisão agravada em seu agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de consultas em sistemas à disposição do juízo. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Fundamentou que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se presta como meio de consulta ou constrição patrimonial expropriável do devedor em execução ou cumprimento de sentença. Destacou que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) e o sistema de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) podem ser consultados diretamente pela parte interessada, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes, sem necessidade de intervenção judicial. Assinalou que a utilização do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais-MTE) não favorece o andamento da execução, porque os rendimentos eventualmente localizados possuem natureza impenhorável. Acrescentou que o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) não apresenta utilidade para a finalidade pretendida, uma vez que se destina à apuração de crimes fiscais e de lavagem de dinheiro. Ressaltou, ainda, que o Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud) não se mostra adequado diante da ausência de indícios de que o executado possua bens dessa espécie. As teses adotadas como razão de decidir na decisão agravada não foram objeto de impugnação, pois o agravante limitou-se defender a possibilidade das pesquisas com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Destaco, ainda, que o recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.